Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007941-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CATARINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.555.781-15 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSULTA EM SITES – DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A exigência de que a autora demonstre a negativação por meio da forma escolhida pelo juízo para ingressar com Ação fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), pois cria obstáculos ao acesso ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais cuja petição inicial foi indeferida por ausência de documentos essenciais e extinto o feito, sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Alega que a prova de negativação emitida em sites de informação de crédito é válida, não sendo razoável limitar as formas e meios de consultas.

Pede que seja cassada a sentença e determinado o processamento da Ação.

Contrarrazões no id. no 131751864.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que ao tentar realizar uma compra parcelada foi informada que seu nome estava incluído no cadastro de inadimplentes.

Disse que em consulta na SCPC – BOA VISTA SERVIÇOS constatou que havia uma restrição imposta pelo réu, no valor de R$ 795,58, a qual não reconhece.

A Ação foi extinta sob o seguinte fundamento:

“Como relatado, a autora foi intimada por duas vezes apara apresentar o extrato atualizado da negativação na
modalidade consulta de balcão, emitido pelo órgão oficial (SCPC, SPC e SERASA)
, contudo, deixou de atender o comando judicial, apresentando consultas realizadas em sites não oficiais, insistindo que estes são válidos como prova da negativação indevida.

Ocorre que art. 370 do CPC disciplina que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. ”

Portanto, a prova é direcionada ao magistrado, o qual decide se é suficiente ou não e, nos casos de alegadas fraudes, como o presente, e que geram a inscrição do nome da parte em cadastros de inadimplentes, este juízo firmou entendimento no sentido de que a prova da negativação deve ser feita por meio de documento idôneo e emitido por órgão oficial, tal como determinado nos despachos não atendidos.

Assim, não emendada a inicial no prazo legal, apesar de devidamente intimada a autora, a inicial deve ser indeferida, por ausência dos requisitos do art. 319, inciso VI, do CPC, portanto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC.”

Após intimada, a apelante apresentou extrato atualizado do SPC e SCPC, este último emitido pelo site da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso, o que evidencia que, por ora, a prova apresentada é suficiente para o prosseguimento do feito.

Destaca-se ainda que, como os documentos juntados com a inicial demonstram, ao menos, indício da negativação, cabe ao réu alegar eventual insuficiência probatória ou ausência de inscrição indevida.

A propósito:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMANTE INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA E ACOSTA FATURA DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consumidor comprova que reside na unidade consumidora n. 6/1252777-6, instalada na Rua Duzentos e Trinta e Sete, 71, Casa 1, Quadra 82, Tijucal, em Cuiabá - Mato Grosso.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, referente à UC 1276063-3, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U. 1018988-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL INDEVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0019955-39.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.09.2020)

INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA.

-
No que se refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.
Transcrevo trecho do entendimento de Cândido Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol. III, 5a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382).

(TRT 3 - RO 0010946-80.2016.5.03.0060 MG, Quinta Turma, Rel. JOAO BOSCO DE BARCELOS COURA, julgamento: 09-03-2017, DJe: 15-03-2017)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022